Tribunal: STF
Processo: Pet 13170
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário, ante manifesta inadequação, uma vez formalizado contra acórdão por meio do qual desprovido, pelo STJ, agravo regimental em agravo em recurso especial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe recurso ordinário contra acórdão do STJ que desproveu agravo regimental em agravo em recurso especial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, da CF/1988, compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância por tribunal superior, se denegatória a decisão, e o crime político. 



    4. Em virtude de erro grosseiro na interposição do recurso ordinário em habeas corpus e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.